Tribunal: TJDFT
Processo: 0707666-10.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) PROCESSO N.: 0707666-10.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: JOSUE BARBOSA GUEDES AGRAVADO: FENIX ASSISTENCIA PESSOAL EIRELI, BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A RELATOR: Desembargador CESAR LABOISSIERE LOYOLA DESPACHO Conforme certificado ao ID 25477295, o mandado de intimação da parte agravada indicada não foi cumprido em razão da sua não localização no endereço informado. Diante do exposto, intime-se a parte Agravante para fornecer o endereço completo e atual da parte agravada, no prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Brasília/DF, 7 de maio de 2021 Desembargador CÉSAR LOYOLA Relator